Tribunal: STF
Processo: RE 1312822
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 1.037 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Fase de pagamento de requisição de pequeno valor - Parcial acolhimento de impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, determinada a incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos a da requisição - Pretensão de reforma - Impossibilidade - Entendimento firmado pelo Eg. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 579.431-RS, Tema nº 96 de Repercussão Geral - Não provimento do recurso” (fl. 13, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 29-31, vol. 3).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, ao argumento de que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios no período de graça para depósito da OPV (60 dias a contar da requisição), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 45, vol. 3).
    Sustenta que “não há como ser dada interpretação diferente à súmula que agora veio a ser editada [Súmula Vinculante n. 17], haja vista que se baseia em jurisprudência há muito já sedimentada no âmbito do STF, no sentido de exclusão dos juros moratórios desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório (devendo, em caso de não pagamento, haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo, e não desde o início). Pelo que, também nesse aspecto, o depósito efetuado pelo TJSP deixou de seguir a orientação que em caráter vinculante foi firmada pelo STF, pelo que não podem prevalecer os atos em desacordo praticados” (fls. 44-45, vol. 3).
    Pede “o recebimento, o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante nº 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios no período de graça(quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (fl. 45, vol. 3).
    3. No juízo de retratação, o órgão colegiado do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento sentença Fase de pagamento de requisição de pequeno valor Parcial acolhimento de impugnação aos cálculos apresentados pelos exequentes, determinada a incidência de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e da requisição Não provimento do agravo de instrumento Interposição de recurso extraordinário Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE nº 1.169.289/SC, Tema nº 1.037 do STF Não incidência de juros de mora no período de graça Entendimento adotado pela Turma Julgadora que não contraria a tese firmada em sede de repercussão geral Manutenção do julgado” (fl. 61, vol. 3).
    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (fls. 65-66, vol.3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem decidiu que “incidem juros de mora entre a data dos cálculos e a da requisição do pagamento e, depois, só em caso de eventual atraso no pagamento, após o vencimento, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 96 e na Súmula Vinculante 17” (fl. 138, vol. 2).
    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor e a do efetivo pagamento, não importando que a liquidação tenha ocorrido em atraso. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – PRECATÓRIOS JUDICIAIS – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO A QUE SE REFERE O ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 62/2009 – SÚMULA VINCULANTE Nº 17 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.145.146-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 621.687-AgR-ED-Edv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA VINCULANTE N. 17. TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.194.640-AgR, de minha relatoria, DJe 29.8.2009).
    7. Na Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” (DJe 10.11.2009).
    A possibilidade de aplicação desse enunciado vinculante para afastar a incidência dos juros do período de mora constitucional nos precatórios e requisições de pequeno valor, mesmo nos expedidos ou pagos após a vigência da Emenda Constitucional n. 62/2009, foi reafirmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.169.289-RG, Tema 1.037, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Eis o teor da ementa do paradigma de repercussão geral:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’” (DJe 1º.7.2020).
    Confiram-se também, no mesmo sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (RE n. 1.236.740-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS” (AI n. 785.733-AgR-ED-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.11.2020).
    A decisão havida no acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal e o Tema 1.037 de repercussão geral.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora